Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO DIRECIONADO AO DETRAN/DF. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado no qual a parte autora/recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ilegitimidade do Distrito Federal, Detran e DER/DF, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tampouco unitário e extinguiu a demanda sem apreciação do mérito, face à incompetência do Juizado Fazendário. Em suas razões, o recorrente afirma que a pretensão é a declaração judicial de que não mais detém a titularidade do bem. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões não apresentadas.
3. Com efeito, há divergência no entendimento das Turmas Recursais acerca da ilegitimidade dos entes públicos no caso de transferência de veículo, multas e débitos tributários, no caso de o adquirente não providenciar a transferência do bem para sua titularidade. Ainda, registra-se divergência jurisprudencial quanto ao tema, tanto no âmbito das Turmas Recursais quanto nas Câmaras Cíveis do TJDFT, inclusive dentro do mesmo órgão julgador. Pela competência do Juizado Cível, confira-se o seguinte julgado: Acórdão 1862204, 07112671920248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Já pela competência do Juizado de Fazenda o Acórdão 1840470, 07537223320238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.
4. Nessa linha, cumpre ressaltar o entendimento segundo o qual o DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido é o Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020.
5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis.
6. No caso, verifica-se que há interesse jurídico do DETRAN/DF na causa, que tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e dos débitos e infrações de trânsito. Caso os pedidos de transferencia do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência dos Juizados Fazendários. Portanto, a sentença deve ser anulada. Ressalte-se que não é o caso da aplicação da teoria da causa madura, uma vez que a parte contrária sequer foi citada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
8. Sem honorários à míngua de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.